Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735154-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CLINICA MEDICA LARISSA NUNES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de INTEMPESTIVIDADE, suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator